Tribunal: TJDFT
Processo: 0724329-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0724329-34.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTO SERGIO DE MELO, FABIANA SOUZA MATIAS DE ABREU, ILDACI DE OLIVEIRA, JOAO MATIAS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA DECISÃO Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUGUSTO SÉRGIO DE MELO e OUTROS contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Cobrança e Restituição de Haveres C/C Indenização n. 0719270-78.2020.8.07.0007, ajuizada pelos ora agravantes em desfavor de G44 BRASIL S/A, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERAÇÃO LTDA, H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR e MOHAMAD HASSAN JOMAA. Nos termos da r. decisão agravada (ID. 86603797 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau determinou aos autores a emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de que promovessem a adaptação da petição ao rito da ação de prestação de contas (art. 996, parágrafo único, do Código Civil c/c art. 550, do CPC), e para que excluíssem os demais integrantes do polo passivo, mantendo apenas a sociedade em conta de participação (G44 BRASIL SCP) e a sócia ostensiva (G44 BRASIL S/A). Determinou, ainda, que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica ficasse limitado às duas referidas sociedades, e fossem comprovados os requisitos do art. 50 do Código Civil. Por fim, determinou que fosse juntado aos autos o contrato principal devidamente assinado pelas sociedades acima referenciadas, bem como os instrumentos de rescisão contratual. No agravo de instrumento interposto, os autores argumentam que é cabível o recurso, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC, sob o fundamento de que, na decisão que ordenou a emenda à inicial, foi determinada a exclusão de litisconsortes. Asseveram que a decisão deve ser reformada, haja vista os esclarecimentos acerca dos motivos da necessidade de inclusão de todas os réus no polo passivo da demanda, além dos fundamentos do pedido de reconhecimento de grupo econômico em relação à empresa G44 Brasil S/A, que é a sócia ostensiva da empresa G44 Brasil SCP. Os autores justificam a necessidade de manutenção das pessoas físicas no polo passivo da demanda, uma vez que são sócias ostensivas da SCP, bem como são sócias de todas as empresas pertencentes ao grupo econômico, o que demonstra a confusão patrimonial entre pessoas físicas e jurídicas. Argumentam não ser possível o cumprimento da decisão agravada, com relação à exclusão das pessoas indicadas na ação e descarte do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, de forma que deve a inicial ser recebida consoante formulada, dando-se regular processamento à ação. Refutam todos os itens da determinação de emenda, sustentando a inexistência de qualquer vício a ser sanado. Os agravantes alegam estar caracterizada a solidariedade passiva entre o grupo econômico sob o controle da empresa G44 Brasil S/A, de modo que se mostra imprescindível a imediata desconsideração da personalidade jurídica, haja vista a configuração do desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil. Ao final, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, para o fim de determinar o recebimento da inicial da ação proposta, sem a necessidade de apresentação de emenda. Em provimento definitivo, postulam a reforma a decisão agravada, para que seja recebida a inicial, com a manutenção de todas as pessoas físicas e jurídicas indicadas para compor o polo passivo da lide, bem como para que seja acolhido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo regularmente recolhido (Id. 27678817). É o relatório. DECIDO. De acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. Em princípio, contra decisão que determina emenda a petição inicial não cabe agravo de instrumento. Entretanto, nos casos em que a determinação de emenda tem por finalidade a exclusão de litisconsortes, a decisão é impugnável por agravo de instrumento, conforme expressa previsão do artigo 1.015, inciso VII, do CPC. Ao examinar questão semelhante, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1724453/SP, a eminente Ministra Nancy Andrighi, do colendo Superior Tribunal de Justiça, deixou consignado que "Considerando que, nos termos do art. 115, I e II, do CPC/15, a sentença de mérito proferida sem a presença de um litisconsorte necessário é, respectivamente, nula ou ineficaz, acarretando a sua invalidação e a necessidade de refazimento de atos processuais com a presença do litisconsorte excluído, admite-se a recorribilidade desde logo, por agravo de instrumento, da decisão interlocutória que excluir o litisconsorte, na forma do art. 1.015, VII, do CPC/15, permitindo-se o reexame imediato da questão pelo Tribunal” (STJ, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019) Igual entendimento perfilha a jurisprudência deste Egrégio. Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS ILEGÍVEIS. COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INCLUSÃO DO ADMINISTRADOR. SÓCIO OSTENSIVO. EXCLUSÃO DE PARTES. GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE. MERO PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou que os agravantes emendassem a inicial, sob pena de extinção. 2. Em regra, contra decisão que determina emenda a petição inicial não cabe agravo de instrumento. Contudo, se o pronunciamento jurisdicional que determina emenda à inicial consiste em exclusão de litisconsortes, cabível agravo de instrumento, conforme previsão expressa do artigo 1.015, inciso VII, do Código de Processo Civil, pois a exclusão precoce de parte pode resultar prejuízo irreparável, fazendo-se necessária a repetição de todos os atos processuais com a participação do litisconsorte indevidamente excluído. (...) 8. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1314826, 07277879320208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Assim, atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente e esteja configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis (In Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651) ressalta que, “só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo” (Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651). Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, constato estar evidenciada a relevância necessária para justificar o sobrestamento da eficácia da decisão agravada. Embora os agravantes postulem que “seja recebida a inicial dos autos principais sem a emenda requerida na decisão agravada, com a suspensão dos efeitos da decisão de ID 97091277”, a hipótese enseja apenas o sobrestamento dos efeitos da decisão vergastada, até que a questão seja examinada pelo egrégio Colegiado. Afinal, com alicerce na teoria da asserção, tem-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, e não do direito provado. Não cabe ao magistrado, no prefacial contato com a demanda, aprofundar-se na análise do deduzido em juízo, sob o risco de se proferir um julgamento de mérito sem sequer ter sido aperfeiçoada a relação processual, pois a exclusão sumária de litisconsortes enseja potencial prejuízo material aos agravantes, haja vista o indeferimento da inicial, caso não sejam cumpridas as determinações do juízo no prazo fixado. Neste sentido: COMERCIAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. USUFRUTO. CONSERVAÇÃO DA COISA. DEVER DO USUFRUTUÁRIO. NULIDADE. SIMULAÇÃO. LEGITIMIDADE. TERCEIRO INTERESSADO. REQUISITOS. OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ANULAÇÃO. LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ANÁLISE. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE. DISPOSITIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 168 DO CC/02; E 3o, 6o E 267, VI, DO CPC. (...) 6. As condições da ação, entre elas a legitimidade ad causam, devem ser avaliadas in status assertionis, limitando-se ao exame do que está descrito na petição inicial, não cabendo ao Juiz, nesse momento, aprofundar-se em sua análise, sob pena de exercer um juízo de mérito. 7. Recurso especial provido. (REsp 1424617/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 16/06/2014). DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTUIÇÃO DE QUANTIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ENTRE AS PARTES. SENTENÇA MANTIDA. 1 - A apreciação da legitimidade decorre da avaliação da pertinência subjetiva entre quem é indicado no polo processual e quem detém, em tese, a titularidade do direito material invocado, com exceção das hipóteses de legitimação extraordinária. Segundo a teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam deve ser averiguada a partir das informações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Nesse cenário, há que se reconhecer a legitimidade passiva dos Recorridos, o que não obsta que, no mérito, se o caso, os pedidos deduzidos na inicial sejam julgados improcedentes. (...) (Acórdão 1157922, 20140111660967APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: 519/524) - grifo nosso. Assim, mostra-se impositivo o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, até que seja analisada, com a acuidade necessária, a regularidade da inclusão de todas as pessoas físicas e jurídicas indicadas pelos agravantes, no pólo passivo da demanda de origem. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para o fim de determinar o sobrestamento da tramitação da Ação de Cobrança e Restituição de Haveres C/C Indenização n. 0719270-78.2020.8.07.0007 até o julgamento do recurso. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Desnecessária a intimação dos agravados, uma vez que não houve aperfeiçoamento da relação processual no primeiro grau de jurisdição. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2021 às 17:40:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora